Tribunal: STF
Processo: Rcl 31900
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos a acórdão emanado da Segunda Turma desta Suprema Corte que negou provimento ao recurso de agravo interposto contra decisão que, por mim proferida, não conheceu da reclamação ajuizada pela parte ora embargante.
    A absoluta inadequação da via recursal escolhida impede que se dê trânsito ao recurso ora manifestado.
    Os embargos de divergência – previstos tanto no Código de Processo Civil (arts. 1.043/1.044) quanto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 330/332) – destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito desta Corte Suprema, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem nos pronunciamentos das Turmas entre si ou nas decisões que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário da Corte.
    Essa modalidade recursal – que desempenha, consoante assinala VICENTE GRECO FILHO (“Direito Processual Civil Brasileiro”, vol. 2/308, 4ª ed., 1989, Saraiva), a mesma função reservada ao antigo recurso de revista previsto no CPC/39 (art. 853) – acha-se condicionada, quanto à sua utilização, a uma série de pressupostos que, desatendidos, impõem a liminar recusa do trânsito processual dos embargos de divergência no Supremo Tribunal Federal.
    Os embargos de divergência, que são interponíveis no prazo de (15) quinze dias (RISTF, art. 334, e CPC, art. 1.003, § 5º), revestem-se de eficácia suspensiva do acórdão embargado (RTJ 114/3, Rel. Min. RAFAEL MAYER).
    Essa espécie recursal, contudo, só se revela cabível, no âmbito desta Suprema Corte, quando manifestada contra acórdão que, emanado de Turma, haja sido proferido, exclusivamente, no julgamento de recurso extraordinário ou de agravo de instrumento.
    A exegese do art. 330 do RISTF – que é de direito estrito – não comporta outro sentido que lhe possa conferir, a partir da própria literalidade de seu conteúdo material, um campo de maior abrangência normativa.
    O preceito regimental em questão, ao indicar o objeto de impugnação pela via recursal dos embargos de divergência, claramente delimitou o âmbito de sua incidência ao plano dos acórdãos proferidos em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, como se evidencia da leitura do texto da norma mencionada:
    “Art. 330 – Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifei)
    Qualifica-se como embargável, desse modo, no âmbito desta Suprema Corte, apenas a decisão de Turma que, proferida exclusivamente em sede de recurso extraordinário ou de agravo de instrumento, haja dissentido de julgado de outra Turma ou de pronunciamento do Plenário. Nesse contexto, expressamente delineado pelo RISTF (art. 330), não cabem embargos de divergência, como tem advertido esta Corte, nos casos em que o acórdão da Turma do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferido em sede recursal diversa daquela indicada, de modo estrito, no art. 330 do RISTF. 
    No caso, o acórdão objeto dos embargos de divergência emanou de julgamento proferido pela Segunda Turma desta Corte em sede originária de reclamação.
    O descabimento dos embargos de divergência deduzidos revela-se evidente, eis que as decisões emanadas das Turmas do Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, não se expõem à modalidade recursal em questão.
    Os embargos de divergência somente têm pertinência, no âmbito desta Corte Suprema – não custa reiterar –, quando se cuidar de decisão de Turma proferida em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento. Decisões proferidas pelas Turmas desta Corte que não decorram do julgamento de recurso extraordinário ou de agravo de instrumento não se revestem de embargabilidade, para os fins referidos no art. 330 do RISTF. Essa norma regimental veicula regra de direito estrito, cuja interpretação não comporta, por isso mesmo, qualquer ampliação ou extensão analógica.
    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não obstante a clareza do preceito regimental mencionado, firmou-se no sentido de repelir a possibilidade jurídico-processual de interposição dos embargos de divergência contra acórdãos proferidos por esta Suprema Corte em sede originária de “habeas corpus”, reclamação, mandado de segurança ou, ainda, qualquer outra classe processual que não seja recurso extraordinário e agravo de instrumento:
    “‘Habeas corpus’. Embargos de divergência. Estes são incabíveis de decisão proferida por Turma em ‘habeas corpus’ ou recurso de ‘habeas corpus’.
    Agravo regimental desprovido.”
    (RTJ 86/446, Rel. Min. LEITÃO DE ABREU – grifei) 
    “Embargos de Divergência. São incabíveis contra as decisões prolatadas em recurso de ‘habeas corpus’.” 
    (RHC 48.932/GO, Rel. Min. OSWALDO TRIGUEIRO, Primeira Turma – grifei) 
    “Recurso de ‘habeas corpus’. Embargos de Divergência. Não cabimento.
    Não cabem embargos de divergência à decisão de Turma proferida em recurso ordinário de ‘habeas corpus’. Embargos não conhecidos.”
    (RHC 52.561-ED/PR, Rel. Min. BILAC PINTO, Pleno – grifei)
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no ‘habeas corpus’. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’’ (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09).
    2. Agravo regimental não provido.”
    (HC 120.017-EDv-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA: ART. 546 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 30.931-AgR-ED-EDv-AgR/CE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário.
    2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 14.933-AgR-ED-EDv-AgR/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO AO JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. ARTS. 1.043, ‘CAPUT’, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. NÃO CABIMENTO MANIFESTO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015.
    1. A teor dos arts. 1.043, ‘caput’, do CPC e 330 do RISTF, tem lugar, o manejo de embargos de divergência, em face de acórdãos de Turmas do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergirem do julgamento da outra Turma ou do Plenário. À míngua de previsão legal, são manifestamente incabíveis os embargos de divergência interpostos contra acórdão exarado ao julgamento de reclamação. Precedentes.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
    (Rcl 22.375-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes.
    2. Inadmissíveis os embargos de divergência, quando baseados em paradigma de classe processual distinta.
    3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 24.145-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    A inviabilidade dos presentes embargos de divergência, em decorrência da razão mencionada, impõe uma observação final: no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Cumpre acentuar, neste ponto, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inteira validade constitucional da legislação que inclui na esfera de atribuições do Relator a competência para negar trânsito, em decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência desta Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175 – RTJ 173/948, v.g.).
    Nem se alegue que esse preceito legal implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ 181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 159.892-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Sendo assim, em face das razões expostas, e considerando a competência do Relator para examinar a própria admissibilidade  de recursos deduzidos pela parte interessada, não conheço, por manifestamente incabíveis, dos presentes embargos de divergência.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator